Tribunal: TJBA
Processo: 8059625-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8059625-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE TEOFILÂNDIA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
.
PACIENTE INVESTIGADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CONDUTA
CRIMINOSA NO BOJO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO
.

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
MATÉRIA ÍNSITA À ESFERA CÍVEL.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB/BA.
MATÉRIA
DE CUNHO
ADMIN
I
STRATIV
O
.

IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE TAIS MATERIAIS PELA VIA DO HABEAS CORPUS.
OITIVA
DO PACIENTE
DESIGNADA PELO DELEGADO DE POLÍCIA.
COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA SEU EXAME (ART. 83, I, “B”, DA LOJ).
NÃO CONHECIMENTO
DO
WRIT
NESTES ASPECTOS
.

PLEITO DE TRANCAMENTO DA
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.
REJEITADO.
MAGISTRADO POSSUI O DEVER DE COMUNICAR FATOS POTENCIALMENTE CRIMINOSOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO OU À AUTORIDADE POLICIAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE NOTICIOU OS FATOS ÀS AUTORIDADES COMPETENTES.

VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO CARACTERIZADA.

PRINCÍPIOS QUE NÃO
SE
APLICAM DE FORMA PLENA NO INQUÉRITO POLICIAL.
TRANCAMENTO DE

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.
MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS.
PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A DEFLAGRAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PACIENTE EM LIBERDADE.

P
ARECER MINISTERIAL PEL
O CONHECIMENTO PARCIAL E
DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA
EM PARTE
E DENEGADA.

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR, em seu próprio favor, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Plena de Teofilândia/BA, Dr. Igor Spock Silveira Santos.

2. Em síntese, o
writ
insurge-se contra os aspectos do ato judicial relativos à condenação ao pagamento de custas processuais e à determinação de expedição de ofício ao Conselho de Ética e Disciplina da OAB/BA, o Inquérito Policial da Delegacia Territorial de Polícia Civil de Teofilândia/BA nº 85197/2025 e a ordem de oitiva do paciente, marcada para o dia 06/10/2025, às 10:00hs, na Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro/BA.

3. No que concerne à condenação ao pagamento de custas processuais, tal matéria é ínsita à esfera cível, o que não pode ser atacado mediante habeas corpus, mas, tão somente, pelas vias próprias do direito processual cível. Nessa senda, o próprio juízo de origem informa que foi interposto recurso de apelação, que, embora intempestivo, foi remetido à instância revisora.
NÃO CONHECIMENTO.

4. A respeito da determinação de expedição de ofício ao Conselho de Ética e Disciplina da OAB/BA, esta medida refere-se à eventual apuração de infração disciplinar do advogado, não sendo viável o manejo de habeas corpus, como pontuou a Procuradoria de Justiça.
NÃO CONHECIMENTO.

5. Sobre a ordem de oitiva do paciente, marcada para o dia 06/10/2025, às 10:00hs, na Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro/BA, nota-se que, sendo o Delegado de Polícia o responsável pela condução dos trabalhos investigativos (id 91708330), o juiz que, apenas noticiou os fatos, não pode figurar como autoridade coatora. Com efeito, além de haver dúvidas sobre a persistência do interesse jurídico da medida postulada, visto que a oitiva foi designada para data passada (06/10/2025), não compete a esta Corte de Justiça processar e julgar o Habeas Corpus em face de ato da Autoridade Policial, matéria inserta na rol de competências do Juízo de primeira instância, por expressa disposição do art. 83, inciso I, alínea "b", da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia.
NÃO CONHECIMENTO.

6.
PLEITO DE TRANCAMENTO DA
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.
REJEITADO.
A
pura-se que não se evidencia qualquer ilegalidade na decisão hostilizada, vez que o magistrado possui o dever de comunicar fatos potencialmente criminosos ao Ministério Público ou à autoridade policial, conforme o caso, sempre que tomar conhecimento desses fatos no exercício de suas funções judiciais. Trata-se de um dever funcional, não de mera faculdade, visando garantir a persecução penal e a responsabilização adequada dos envolvidos.

7. Ademais, denota-se que não é possível determinar o trancamento do Inquérito Policial nº 85197/2025, porquanto o trancamento de procedimento investigatório, pela via do habeas corpus, é medida excepcional que se justifica apenas quando demonstrada de forma inconteste a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria.

8. No caso dos autos, não se aperfeiçoam quaisquer hipóteses que autorize o encerramento prematuro das investigações em curso. Em breves linhas, segundo o magistrado, após realizar diligências no bojo da ação de inventário a fim de verificar se o requerimento era legítimo ou se, de fato, tratava-se de uma tentativa de fraude, foi observada a existência de inúmeros indícios de falsidades diversas, com o objetivo de se assenhorar dos valores do espólio do falecido, de mais de 4 milhões de reais. Ao fim, adveio a notícia de que já havia inventário do falecido, que tramitava no Rio de Janeiro, não tendo relação com o requerente supostamente sucessor.

9.
O conjunto de fatos levou à adoção das medidas constantes na decisão vindicada, inclusive a comunicação do fato para a respectiva apuração criminal pelas autoridades competentes.

10. N
ão se verifica eventual nulidade da decisão por ausência de contraditório e ampla defesa, pois o contexto não demanda prévia manifestação da parte investigada, sobretudo quando se mostram de forma robusta os elementos mínimos a deflagar investigação. Vale lembrar que, na fase inquisitorial, os princípios do contraditório e da ampla defesa não se aplicam de forma plena.

11.
Em sendo assim, tratando-se de medida excepcionalíssima o encerramento prematuro de inquérito policial, pela via do Habeas Corpus, não há nos autos elementos e prova pré-constituída que autorize tal medida.

12. Parecer Ministerial, subscrito pela Douta Procurador de Justiça, Dr.
ª
NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE,
pelo
NÃO CONHECIMENTO do habeas corpus no que tange aos pedidos de suspensão da condenação em custas processuais e de sustação do ofício enviado à OAB/BA, por manifesta inadequação da via eleita e, no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM quanto ao pedido de trancamento do Inquérito Policial nº 85197/2025 e suspensão da oitiva do paciente.

PARECER MINISTERIAL PEL
O CONHECIMENTO PARCIAL E
DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA
EM PARTE
E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8059625-37.2025.8.05.0000, impetrado por
WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR, Advogado, em seu próprio favor, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Plena
da Comarca de Teofilândia/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer
em parte
e D
ENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06/19